Tribunal: STF
Processo: Rcl 63632
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Miralva Medina Andrade e outros, em face de decisão liminar proferida nos autos de ação de reintegração de posse nº 8000116-07.2023.8.05.0111, por afronta ao decidido na ADPF 828 por este Supremo Tribunal Federal, em regime de transição.



    Preliminarmente, apontam os Reclamantes prevenção destes autos com a Rcl. 60.095, a mim distribuída, na qual deferi medida liminar e julguei o mérito. 



    Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse movida diante de ocupação de imóvel por 530 famílias em 3 de fevereiro de 2023.



    Argumentam que não há elementos que provem a posse do imóvel pelos autores da reintegração, mas mesmo diante da precariedade da posse, o Juízo reclamado teria determinado a reintegração na audiência de justificação sem "tentar encontrar saídas alternativas para o conflito ou traçar um plano de realocação das famílias como orienta o próprio Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional de Direito Humanos nos casos relacionados aos conflitos fundiários". (eDoc 1, p. 4 e 5)



    Informam que "a magistrada afastou a incidência da decisão proferida na ADPF 828 alegando inexistência de estrutura no Tribunal de Justiça para aplicação do regime de transição estabelecido. Entretanto, a comissão referida na decisão do STF já existe no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, criada pelo Ato Normativo Conjunto nº 04, de 09 de fevereiro de2023” e que “a própria magistrada solicitou apoio da Comissão para cumprimento da decisão” (eDOC 1, p. 5).



    Relatam, no que tange à Rcl 60.095, conexa a estes autos, que (eDOC 1, p. 6):



    “No dia 30 de maio de 2023 foi protocolada Reclamação Constitucional nesta Corte Suprema, autuada e distribuída ao Ministro Edson Fachin sob o n° 60095, que deferiu tutela de urgência cassando a decisão liminar de reintegração de posse até ulterior decisão do STF 



    No dia 12 de junho os reclamados interpuseram Agravo Regimental contra decisão do Ministro Edson Fachin. 



    Juntada de contestações na reclamação em 22 de junho de 2023. 



    Em 26 de junho a 2° Turma referendou por unanimidade a decisão do Ministro Fachin. 



    No dia 03 de agosto foi juntado parecer da Procuradoria Geral da República com manifestação favorável à procedência da Reclamação Constitucional. 



    Por fim, no dia 28 de agosto 2023, foi julgado o mérito da reclamação, sendo julgada procedente no seguintes termos: 



    (....)”.



    Diante da decisão exarada na mencionada Rcl. 60.095, ressaltam que “o MM Juízo mais uma vez pretende descumprir a decisão desta Corte ao determinar a expedição de novo mandado de reintegração de posse no dia 06 de novembro de 2023, tendo apenas realizado um “simulacro” de audiência de mediação, sem a participação do Ministério Público e da Defensoria, sem participação do INCRA e do Estado da Bahia, com a participação de apenas um membro da Comissão de Conflitos Fundiários do TJBA e a “inspeção judicial” realizada no mesmo dia da audiência” (eDOC 1, p. 6). 



    Para demonstrar o alegado afirmam que logo depois da audiência e inspeção judicial, o MM. Juízo “determinou a expedição de novo mandado de reintegração e novo ofício à Polícia Militar para cumprir a decisão. Não há alternativas para as famílias, não há plano de realocação e não há sequer fundamentação da nova decisão de reintegração de posse. Aparentemente, o esforço do juízo é apenas para garantir o cumprimento de sua decisão, mesmo que atropelando os mandamentos desta Corte Suprema” (eDOC 1, p. 7). 



    Registram que “no dia 10 outubro de 2023 ocorreu a audiência de conciliação, por volta das 10:00h, com a participação das partes e seus procuradores, a juíza Tereza Julia do Nascimento, presidente da Comissão de Conflitos Fundiário o Desembargador do TJBA Josevando Souza Andrade, Secretaria de Administração do município de Itabela e Polícia Militar da Bahia”, mas sem a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública, do INCRA e do Estado da Bahia (eDOC 1, p. 9). 



    Concluem, assim, que se faz necessária a proteção constitucional, a fim de resguardar a garantia de competência e autoridade da decisão liminar concedida na ADPF nº 828/DF, cabendo ao Juízo a quo se abster de tomar decisões que ”contrariem a autoridade decisória estabelecida por este E. STF, sob pena de violação ao mandamento desta Suprema Corte” (eDOC 1, p. 11).



    Ao final, pleiteiam a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e o deferimento da liminar, “diante do evidente perigo de dano irreparável, sem a oitiva do Reclamado, sustando os efeitos da decisão da Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais de Itabela, enquanto não se adotar as medidas estabelecidas, nos termos da decisão proferida na ADPF 828-DF” (eDOC 1, p. 13). 



    Após, postulam a confirmação da liminar em definitivo, tendo em vista a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto não se observar os ditames da decisão proferida na ADPF 828-DF. 



    Em 22.11.2023 proferi despacho no feito solicitando informações com urgência ao Juízo de origem, especialmente no que diz respeito ao cumprimento do decidido por este Supremo Tribunal Federal na Reclamação 60.095 (eDoc 14).



    O juízo de origem prestou informações relatando todos os acontecimentos no feito até o momento; explicou que não houve nova fundamentação para a determinação de reintegração de posse porque a determinação anterior permanecia hígida. Que a expedição de ofício à Polícia Militar se faz necessária, antes da realização de novos atos executórios, eis que inicialmente se formaliza pedido de força policial e, após designada a data, é realizada nova audiência de conciliação com escopo de concentrar as entidades participantes para organizar a retomada do bem. 



    Argumenta que a expedição de ofício não significa descumprimento do estabelecido na ADPF 828 e que nova audiência de mediação será designada com a participação dos órgãos públicos envolvidos (eDoc 16).



    É o relatório. Decido.



    Em análise perfunctória, inerente ao presente momento processual, entendo que o pedido liminar merece parcial provimento. 



    Ao apreciar o pedido deduzido na Reclamação 60.095, de minha relatoria, proferi a seguinte decisão:



    “Em 30 de maio de 2023, deferi a liminar requerida nos seguintes termos (eDOC 18):



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Miralva Medina Andrade e Outros em face de decisão do juízo da Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais de Itabela, Bahia, nos autos do processo n. 8000116-07.2023.8.05.0111, por ofensa ao regime de transição estabelecido na ADPF 828.



    Na origem cuida-se de ação de reintegração de posse movida diante de ocupação de imóvel por 530 famílias em 3 de fevereiro de 2023.



    Argumentam que não há elementos que provem a posse do imóvel pelos autores da reintegração, mas mesmo diante da precariedade da posse, o juízo reclamado teria determinado a reintegração na audiência de justificação sem ‘tentar encontrar saídas alternativas para o conflito ou traçar um plano de realocação das famílias como orienta o próprio Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional de Direito Humanos nos casos relacionados aos conflitos fundiários’. (eDoc 1, pp. 4 e 5)



    O cumprimento da determinação de reintegração está agendada para 1º de junho. (eDoc 1, p. 5)



    Informam os reclamantes que ‘a magistrada afasta a incidência da decisão proferida na ADPF 828 alegando inexistência de estrutura no Tribunal de Justiça para aplicação do regime de transição estabelecido. Entretanto, a comissão referida na decisão do STF já existe no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, haja visto que a própria magistrada solicitou seu apoio para cumprimento da decisão.’ (eDoc 1, p. 5)



    Eis o teor do ato reclamado (eDoc 14):



    ATA DE AUDIÊNCIA 



    Aos 15 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, às 09:00h, a Exma. Sr.ª Dr.ª Tereza Júlia do Nascimento determinou a realização do pregão para dar início à audiência do processo acima referido, realizada através do lifesize, conforme link https://call.lifesizecloud.com/909515. Presente, a parte autora representado pelo inventariante Romulo Souza Laviola, acompanhado da Dra. Joecélia Coutinho Quadros, presente a parte requerida, representado pelo Sr. Gildásio Souza Trindade, RG 04.980.299-21, CPF 554.499.135-91, acompanhado do Dr. Américo Barbosa Nascimento, OAB/BA 59772. Presente ainda o Espólio de Paschoal Pedra Laviola, neste ato representado pela inventariante Lívia Cardoso Nascimento Laviola, acompanhado pela Dra. Andressa Araújo Montargil, OAB/BA 53.191. Iniciada a audiência, as partes litigantes ESPÓLIO DE RUBENS GREGORIO LAVIOLA e ESPÓLIO DE PASCHOAL PEDRA LAVIOLA anuíram a realização de assistência para o prosseguimento do presente feito, com o escopo de que seja analisada a reintegração de posse. Ato contínuo foram tomados os depoimentos das testemunhas arroladas, sendo que os seus depoimentos podem ser acessados por meio do link público abaixo descritos: a) ALCIDES PEREIRA DE ALMEIDA: Link público de acesso: https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/98d4b18c-6c4c-47cc-8a4a40d22567fb16?vcpubtoken=4046c090-45d0-4d52-b9d6-b408b8338935



    b) ANDREIA PEREIRA DE ALMEIDA. Link público de acesso: https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/132402f5-6cab-4c50-89fffa16f76a7bad?vcpubtoken=f779236f-3f2b-47cf-a591-98f0b043e44f



    c) GENIVALDO REZENDE DA SILVA. Link público de acesso: https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/09c570fd-43bb-4133-979fcefd0a8c7286?vcpubtoken=ed01d8f0-f5bf-44a6-9b87-d5a582292884



    d) EDUARDO CARNEIRO BISSOLI DE OLIVEIRA. Link público de acesso.: https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/9866874c-78db-4dde-b264- 8817b265d1cc?vcpubtoken=92010534-cc87-4ec1-99be-145d96b77c5a 



    Foi requerida a desistência da testemunha JOSÉ DE JESUS, o que foi deferido. Finalizadas as oitivas, foi oportunizada a formalização de requerimentos: Dada a palavra a advogada do autor: Pugnou pelo deferimento da liminar requerida na inicial. Dada a palavra a advogada do assistente: Pugnou pelo deferimento da liminar requerida na inicial. Dada a palavra a advogado do requerido: Manifestou-se pelo indeferimento da medida cautelar, improcedência dos pedidos e requereu ainda a intimação do Ministério Público, do Incra, da Defensoria Pública e do Estado da Bahia. Pela magistrada foi proferida a seguinte decisão. Conforme se extrai do artigo 1.200 do CC/2002 somente é justa a posse desde que não seja violenta, clandestina ou precária, donde conclui-se, à luz do exposto nesta decisão, que os pressupostos para a concessão da medida antecipatória estão suficientemente demonstrados. Por final, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da tutela provisória deferida na APDF nº 828, autorizou a retomada das execuções das decisões que tratam sobre as desocupações coletivas e despejos, especificamente para as áreas rurais, instituindo desde logo, um regime de transição para o cumprimento de decisões, proferidas e suspensas, condicionando o seu cumprimento, à instalação imediata de comissões de conflitos fundiários, realização de inspeções judiciais e audiências de mediação por estas comissões, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva. Em que pese a matéria tratada nestes autos possuir natureza fundiária, de índole coletiva, inexistem na estrutura do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia comissões especializadas na matéria, cabendo assim, ao Magistrado, conduzir os procedimentos com cautela e parcimônia, aplicando-lhe, no que for cabível, os parâmetros fixados no âmbito do julgamento do APDF nº 828.



    Uma vez avaliado o caso dos autos, mostra-se imperioso que a medida seja levada a efeito, observando-se, para tanto, as orientações de prudência e moderação no uso da força, reiteradamente rememoradas, não apenas aos oficiais de justiça, incumbidos da presidência de diligências desta natureza, como também ao Comando do Batalhão da PMBA atuante nesta circunscrição. 



    Assim, DETERMINO a expedição de mandado de reintegração de posse, a ser cumprido no imóvel cujo endereço consta da inicial, que deve ser cumprida no prazo de 10 dias; e defiro o interdito possessório, no sentido de que as partes deverão se abster de reocupar o imóvel rural, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de ocupação irregular do imóvel, ex vi do art. 555, par. único, I, do CPC. Expeça-se ofício a Polícia Militar para auxílio no cumprimento do mandado de reintegração de posse. CITE-SE o Requerido, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal, conforme artigo 564 do NCPC, sob pena de confissão e efeitos da revelia, de acordo com o art. 344 do CPC/2015. INTIME-SE O MP para informar se possui interesse no feito. Ainda, expeça-se ofício ao INCRA e ESTADO DA BAHIA solicitando informações quanto à finalidade do imóvel. Os atos deverão ser cumpridos após a comprovação de recolhimento das custas pela parte autora. Nada mais havendo a tratar na presente audiência, foi encerrada com as formalidades legais de estilo. Do que para constar, lavrei o presente termo que, lido e achado conforme vai, no final, devidamente assinado digitalmente pela magistrada.’



    Requerem a gratuidade de justiça; o deferimento de liminar para sustar os efeitos do ato reclamado e, no mérito ‘a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto não se observar os ditames da decisão proferida na ADPF 828-DF.’



    É o relatório. Decido.



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos que indicam o descumprimento dos requisitos de transição propostos na decisão mais recente proferida na ADPF 828.



    Com efeito, muito embora a decisão proferida e referendada pelo Plenário no âmbito da ADPF 828 tenha admitido a retomada do regime legal de desocupação de imóvel, estabeleceu um regime de transição, no qual a conciliação e a inspeção judicial constituem etapa prévia necessária, como forma de evitar, entre outros, a separação de membros de uma mesma família.



    Do que se tem dos autos, a decisão reclamada não parece, ao menos neste primeiro olhar, que é típico do juízo preliminar, ter observado os parâmetros fixados na QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL na ADPF 828.



    Nada obstante o argumento lançado na decisão judicial de que inexiste na estrutura do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia comissões especializadas na matéria fundiária, tal qual determinado na ADPF 828, as reclamantes trazem documentos que indicam ter sido solicitado auxílio de aludida comissão para o cumprimento da ordem.



    A reclamante junta ao feito manifestação (eDoc 10) do Estado da Bahia no qual o próprio ente solicita aguardar a manifestação da Comissão de Conflitos Fundiários para o cumprimento da ordem.



    A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    Não fosse a plausibilidade das alegações, o risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me inegável, seja pela aparente condição de vulnerabilidade dos afetados, que perfazem, segundo informa a reclamante, 530 famílias, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas, a emprestar ainda mais força à urgência apontada pela reclamante.



    Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de reintegração de posse, defiro em parte a liminar, ad referendum, nos termos da Emenda Regimental 58/22 deste Supremo Tribunal Federal, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos da decisão que determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse nos autos do processo nº 8000116-07.2023.8.05.0111.



    Defiro a gratuidade da justiça.



    Solicitem-se informações ao Juízo reclamado no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Comunique-se com urgência diante da possibilidade de perecimento do direito.



    Publique-se.”



    A parte beneficiária do provimento reclamado interpôs agravo interno em face da liminar concedida (eDoc 22). 



    O Espólio de Paschoal Pedra Laviola apresentou contestação (eDoc 38). Requereu Justiça Gratuita e, no mérito, arguiu a produtividade da terra e a data recente da ocupação do imóvel Fazenda São Jorge (2.2.2023).



    No eDoc 40, o Espólio de Rubens Gregório Laviola se alinha à contestação do litisconsorte e salienta que o grupo atual de ocupantes da terra limita-se a cerca de cinquenta pessoas, cuja retirada pacífica estaria sendo encaminhada por comissão de conflitos agrários “formada pelas partes e seus representantes, Conselho Tutelar, Secretaria de Assistência Social do município de Itabela, oficial de justiça e Polícia Militar” (eDoc 40, p.4). Questiona, igualmente, a adequação da via eleita e suscita o prévio esgotamento de instâncias como condição de admissibilidade do pleito.



    A autoridade reclamada prestou informações acerca da submissão do procedimento de desocupação voluntária do imóvel pela Comissão de Conflitos Agrários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (eDOC 57). Explanou:



    “No dia 26/05/2023 os representantes do Movimento Sem Terra apresentaram petição de ID 390212844, pugnando pela reconsideração da ordem de reintegração de posse.



    Nova reunião de conciliação, realizada em 29/05/2023, em que foi acordada a saída voluntária dos manifestantes, mediante auxílio do executivo municipal e do inventariante, que representa os interesses do espólio. 



    Considerando os fatos delimitados, este juízo entendeu pela manutenção da decisão de integração de posse, conforme fundamentos esposados em ID 391360813, cuja cópia faz parte integrante destas informações.” (eDoc 57, pp. 2-3)



    A medida liminar veio a ser referendada pela Segunda Turma, por acórdão assim ementado:



    “REFERENDO NA RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADPF 828. REGIME DE TRANSIÇÃO. ‘PERICULUM IN MORA’ E ‘FUMUS BONI IURIS’ PRESENTES. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO. LIMINAR REFERENDADA NOS TERMOS DA EMENDA REGIMENTAL 58/22 DO STF.” (Rcl 60095 MC-Ref, julgado em 26/06/2023, DJe-s/n 01-08-2023)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência parcial da reclamação em parecer assim ementado (eDOC 61, p. 1):



    “Processo civil. Reclamação. Ato judicial que teria inobservado a cautelar concedida na ADPF 828/DF. 1. A medida cautelar na ADPF 828/DF foi estendida, tanto quanto à data limite da suspensão das reintegrações de posse, quanto à abrangência da Lei 14.216/21 ser também a imóveis rurais, e não apenas a urbanos, sejam as ocupações para fins de moradia, sejam para fins de produtividade. 2. Em 31/10/2022 esse e. STF criou regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fundamento na ADPF 828/DF. 3. Pela procedência da reclamação, para que seja suspensa a decisão reclamada até que o Juízo de origem observe as diretrizes estabelecidas na ADPF 828/DF para a retomada das medidas da execução relativas ao processo n. 8000116-07.2023.8.05.0111.”



    É o relatório. Decido.



    Defiro o pedido de gratuidade de Justiça formulado no eDoc 38.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destarte, o caso dos autos tem enquadramento na previsão art. 988, III, do CPC, o que dispensa o esgotamento de instâncias recursais, exigido nas reclamações movidas com supedâneo nos temas de repercussão geral (art. 988, § 5º, II, do CPC).



    No mérito, a situação de contestação da posse coletiva de população vulnerável tem estrita aderência às providências cautelares determinadas na ADPF 828.



    Após o deferimento da primeira medida liminar na ADPF 828, outras tutelas provisórias incidentais foram submetidas a referendo do Plenário, prorrogando o prazo de vigência das suspensões de desocupações segundo critérios especificados em cada uma das decisões.



    O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828, em decisão assim ementada:



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada. (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 30-11-2022, g.n.)



    Como se observa, diante do arrefecimento dos efeitos da pandemia, admitiu-se a retomada do regime legal de desocupação de imóveis a partir de 31 de outubro de 2022 e estabeleceu-se, no tocante às desocupações coletivas, a necessidade de observância de um regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada. 



    Decidiu-se ainda que, no caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    A ocupação de que trata a ação de reintegração de posse da qual se originou a presente reclamação trata de situação coletiva. Assim, não obstante a superveniência de decisão na ADPF 828 que determinou a retomada do regime legal de desocupação (para situações de posse individual ou com origem contratual), preserva-se o regime de transição ali estabelecido no que diz respeito às ocupações coletivas, inclusive naquela que é objeto da presente reclamação.



    Ocorre que, à revelia dos parâmetros firmados na ADPF 828, o juízo reclamado determinou que se procedesse à desocupação do imóvel, ainda que não houvesse dentro da estrutura do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia comissão especializada na matéria. Firmou (eDoc 14, pp. 3-4):



    “o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da tutela provisória deferida na APDF nº 828, autorizou a retomada das execuções das decisões que tratam sobre as desocupações coletivas e despejos, especificamente para as áreas rurais, instituindo desde logo, um regime de transição para o cumprimento de decisões, proferidas e suspensas, condicionando o seu cumprimento, à instalação imediata de comissões de conflitos fundiários, realização de inspeções judiciais e audiências de mediação por estas comissões, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva. Em que pese a matéria tratada nestes autos possuir natureza fundiária, de índole coletiva, inexistem na estrutura do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia comissões especializadas na matéria, cabendo assim, ao Magistrado, conduzir os procedimentos com cautela e parcimônia, aplicando-lhe, no que for cabível, os parâmetros fixados no âmbito do julgamento do APDF nº 828.” (Grifos acrescidos.)



    Nesse sentido, é também o parecer da Procuradoria-Geral da República. In litteris (eDoc 61, pp. 4-8):



    “Consta dos autos que o Espólio de Rubens Gregório Laviola e Rômulo Souza Laviola ajuizaram ação de reintegração de posse em face do Movimento Social dos Sem Terra – MST, e demais ocupantes, com pedido de liminar, para a desocupação do imóvel rural denominado ‘Fazenda São Jorge’ localizada no Município de Itabela/BA (fls. 56/69). 



    Em audiência ocorrida em 15/02/2023, nos autos do processo n. 8000116- 07.2023.8.05.0111, o Juízo da Vara Única da Comarca de Itabela/BA deferiu a liminar para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse, destacado que no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia ‘inexistem (…) comissões especializadas na matéria, cabendo assim, ao Magistrado, conduzir os procedimentos com cautela e parcimônia, aplicando-lhe, no que for cabível, os parâmetros fixados no âmbito do julgamento da ADPF nº 828’ (fls. 76/78). 



    [...] 



    O paradigma em tela não é base, na via reclamatória, a discussão da legalidade ou não das ocupações/reintegrações. O que o paradigma determina, ao fundamento da pandemia de Covid-19, é a suspensão das reintegrações e ações do Poder Público para que, quando possível a reintegração de posse, ocorra do modo menos gravoso às pessoas que ocupavam os imóveis, ressalvadas as exceções previstas no paradigma, mas sempre se tutelando a dignidade das pessoas. 



    Nesse contexto é possível desta